Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0701024-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Weslei Muniz Batista Agravado: Gilberto Gonçalves Ferreira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 69999031) interposto por Weslei Muniz Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal na fase de liquidação para apuração de haveres devidos ao sócio que não mais integra a sociedade empresária Vikings Steak Ltda. Verifica-se que o Juízo singular deferiu parcialmente o requerimento formulado por Gilberto Gonçalves Ferreira, em sede de impugnação, tendo determinado a apuração dos valores pagos pela referida sociedade empresária, relativos a demandas trabalhistas. Ressaltou a necessidade de apuração dos valores correspondentes às obrigações trabalhistas originadas durante o período de apuração dos haveres societários. Discriminou, inclusive, os processos em que deve haver a referida apuração. O agravante alega que não teve a oportunidade de analisar o laudo pericial que integrou os autos originários e que o Juízo singular não demonstrou as “possíveis alternativas e critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade” da medida imposta. Requer, portanto, a reforma da decisão interlocutória. Ressalte-se que a norma prevista no art. 1016, inc. III, do CPC exige que o agravo de instrumento seja instruído com “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória, mas não instruiu o presente recurso com o requerimento que demonstre os limites da aludida pretensão. Requer, apenas, de modo genérico, a reforma. Intime-se o agravante para que se manifeste a respeito da ausência de condições de admissibilidade do presente recurso nos termos das normas previstas nos artigos 10, 932, inc. III e 1016, inc. III, todos do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator